Tribunal: TJES
Processo: 5015660-13.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015660-13.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMANUELLA CARLETTE SOBREIRA DE OLIVEIRA

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5015660-13.2024.8.08.0000

PACIENTE: EMANUELLA CARLETTE SOBREIRA DE OLIVEIRA

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Emanuella Carlette Sobreira de Oliveira, visando ao trancamento da ação penal instaurada pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e participação em organização criminosa, sob o fundamento de ausência de justa causa, tendo em vista a não apreensão de entorpecentes que comprovem a materialidade do delito. A denúncia sustenta que a paciente, advogada, teria atuado como facilitadora da comunicação entre membros da organização criminosa denominada "Primeiro Comando de Vitória" (PCV), utilizando prerrogativas profissionais para transmitir informações privilegiadas, corroborada por provas como mensagens e registros de conversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal em razão da inexistência de apreensão de entorpecentes;
(ii) determinar se há indícios mínimos de autoria e materialidade que sustentem o regular andamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando comprovada de plano a ausência de justa causa, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou manifesta inépcia da denúncia, conforme precedentes do STF e STJ.

A denúncia descreve com clareza e precisão a conduta imputada à paciente, incluindo sua participação em organização criminosa e facilitação da comunicação interna entre os membros da facção, respaldada em indícios concretos, como registros de conversas e mensagens, os quais configuram justa causa para a ação penal.

A ausência de apreensão de entorpecentes não inviabiliza a configuração de justa causa para o crime de tráfico de drogas, especialmente quando há outros elementos probatórios suficientes para justificar o prosseguimento do feito.

Não há flagrante ilegalidade ou insuficiência probatória manifesta que autorize o trancamento da ação penal nesta fase inicial, sendo incabível incursão aprofundada no acervo fático-probatório em sede de Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O trancamento da ação penal em Habeas Corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando comprovada de plano a ausência de justa causa, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou inépcia da denúncia.

A ausência de apreensão de entorpecentes não impede o prosseguimento da ação penal por tráfico de drogas, desde que presentes outros indícios concretos de materialidade e autoria.

A existência de elementos probatórios mínimos é suficiente para justificar a continuidade do processo, devendo eventuais controvérsias ser dirimidas na fase de instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
; CPP, arts. 41 e 395.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 223943 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/05/2023; STJ, AgRg no HC 643.802/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 26/06/2023; STJ, AgRg no HC 948.897/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04/12/2024; STJ, AgRg no RHC 202.317/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 13/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5015660-13.2024.8.08.0000

PACIENTE: EMANUELLA CARLETTE SOBREIRA DE OLIVEIRA

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EMANUELLA CARLETTE SOBREIRA DE OLIVEIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0014010-46.2021.8.08.0024, por meio do qual fora recebida a denúncia em desfavor da paciente.

Sustenta a Defesa que, nada obstante não tenha sido apreendido qualquer entorpecente hábil à comprovação da materialidade do delito, a denúncia fora recebida, imputando à denunciada, ora paciente, a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. À vista disso, postula a concessão da ordem para se proceder ao trancamento da ação penal, em razão da falta de justa causa para o exercício da ação penal.

Compulsando os autos, entendo que a ordem dever ser
denegada.

A impetração se restringe ao pedido de trancamento da Ação Penal, valendo ressaltar que somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STF, HC 223943 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 29/05/2023; STJ, AgRg no HC n. 643.802/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Noutros termos,
“
Em habeas corpus, o trancamento da ação penal é medida excepcional e só se admite quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa”. (AgRg no HC n. 948.897/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

Extrai-se da denúncia (Id. 10177376) que o Procedimento Investigatório Criminal - PIC/GAECO nº 006/2019 - GAMPES nº 2019.0007.7239-61 deu origem à denominada “Operação "Armistício", sendo que, no âmbito dessa operação, foram realizadas diversas diligências investigativas, com a autorização de medidas cautelares, incluindo interceptações telefônicas, buscas e apreensões, bem como prisões preventivas, nos processos registrados sob os números 0010452-37.2019.8.08.0024 e 0010571-27.2021.8.08.0024.

Nesse contexto, as investigações revelaram a existência da organização criminosa denominada "Primeiro Comando de Vitória" (PCV) ou "Tudo 12/Trem Bala" (TB), da qual a acusada, ora paciente, é integrante.

Ressalte-se que a referida organização é estruturada para a prática de crimes como tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo – incluindo armamentos pesados, como fuzis e metralhadoras –, além de homicídios e o aliciamento de menores para atividades criminosas, sendo sediada na região do Bairro da Penha, em Vitória, Espírito Santo.

No tocante à acusada, ora paciente, na exordial acusatória descreve-se que,
no exercício da advocacia, sua atuação dentro da organização consistia em transmitir informações privilegiadas sobre as atividades criminosas do grupo, principalmente aos membros que se encontravam recolhidos no sistema prisional.
Nesse prisma, a
acusada utilizava suas prerrogativas profissionais, como o sigilo e o acesso frequente aos detentos, inclusive em horários noturnos, para facilitar a comunicação entre os membros da organização, tanto dentro quanto fora do ambiente carcerário
.

Ressai, ainda, que a prática dos crimes de tráfico de drogas e participação em organização criminosa pela acusada é corroborada por provas consistentes, incluindo diálogos, mensagens, bilhetes e registros de conversas via
WhatsApp
. Diante de tal panorama,
a exordial acusatória
destaca
o papel de confiança que a acusada exercia junto ao principal líder da facção no estado, Fernando Moraes Pereira Pimenta,
vulgo “
Marújo”
.

À luz de tal diapasão, é de se ressaltar que
a denúncia delineia com clareza e precisão a conduta delitiva atribuída à acusada, ora paciente, detalhando os elementos essenciais que configuram a imputação do crime de tráfico de drogas, estando respaldada em um conjunto probatório mínimo, mas suficiente, apto a demonstrar indícios concretos quanto à suposta prática delitiva
.

Dessa forma, a existência de indícios razoáveis da materialidade e da autoria delitiva autoriza a continuidade do procedimento investigativo e processual, sem prejuízo de uma análise mais detalhada ao longo da instrução processual, ocasião em que as partes poderão exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, assegurando a elucidação da verdade real.

À luz do exposto, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“não se vislumbra situação excepcional de flagrante ausência de justa causa que autorize o trancamento da ação penal em sua fase inicial, devendo as teses defensivas ser analisadas após a instrução penal. Ademais, para se aferir a alegada insuficiência de elementos aptos a indicar a autoria de delitos de apuração tão complexa, seria necessária incursão aprofundada no acervo fático-probatório constante dos autos (...), medida não admitida na via do habeas corpus. (AgRg no RHC n. 202.317/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)